Tribunal: TJMT
Processo: 1004460-34.2021.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004460-34.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIELTON DE BARROS DA SILVA - CPF: 100.405.674-51 (APELADO), LEIVINIO DA CRUZ SILVA - CPF: 602.496.143-08 (APELADO), RODRIGO COSTA RUFATO - CPF: 071.638.126-55 (APELADO), A APURAR (APELANTE), KELVI DO NASCIMENTO RAMOS - CPF: 089.699.722-77 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), JOSE VITOR MELO DE OLIVEIRA - CPF: 061.598.881-45 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), JULIANE JONER TORRES - CPF: 946.740.191-68 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - CPF: 029.653.942-22 (APELANTE), GEOVANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 048.590.601-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIELTON DE BARROS DA SILVA - CPF: 100.405.674-51 (ASSISTENTE), JOSE MICHEL RAMOS SANTOS (ASSISTENTE), JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 039.083.784-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIVINIO DA CRUZ SILVA - CPF: 602.496.143-08 (ASSISTENTE), ROSELANE RAMOS DOS SANTOS - CPF: 117.411.974-81 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO ROCHA TOLEDO SOBRINHO - CPF: 103.237.624-41 (VÍTIMA), RODRIGO COSTA RUFATO - CPF: 071.638.126-55 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - CPF: 029.653.942-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DOIS APELANTES
.
(KELVI)
1. ABSOLVIÇÃO.
ALEGADA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE NÃO COMPROVADA. MERAS ALEGAÇÕES.
2. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DETERMINANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. CLARA DIVISÃO DE TAREFAS. APOIO PARA OS EXECUTORES ATÉ O LOCAL DO CRIME E COLABORAÇÃO PARA FUGA.
3. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS CORRETAMENTE NEGATIVADAS.
4. ALMEJADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. SEGREGAÇÃO DO APELANTE DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE DA AÇÃO DELITUOSA. (JOSÉ VITOR)
5. R
EDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR
. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUADA A FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS
DESPROVIDOS
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1. A mera alegação do apelante de que praticou o delito de favorecimento pessoal mediante coação moral irresistível, inexistindo qualquer prova nesse sentido, não é suficiente para ensejar o reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do CP. Se a Defesa é quem invoca a existência de excludente de culpabilidade, intransferivelmente é seu o ônus de comprovar o alegado. Assim, não se desincumbindo da referida incumbência, impossível validar a tese sustentada.

2. Consoante o disposto no art.
29, § 1o do CP, não se aplica a Participação de Menor Importância ao partícipe ou cúmplice
no caso daquele que, comprovadamente, concorreu para a prática delitiva, com nítida divisão de tarefas, assumindo o risco do resultado da empreitada criminosa, ao indicar o paradeiro da vítima, e auxiliar os executores até o local do crime e ainda, aguardá-los para dar-lhes fuga, após a consumação do delito.

3. Deve ser mantida a pena basilar imposta acima do mínimo legal porque evidenciado, nestes autos, que o sentenciante avaliou corretamente a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, com base nos elementos objetivos extraídos destes autos, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, aplicando a pena inicial de maneira justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo apelante, com base no princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI da Constituição Federal.

4. Por questão de coerência lógico-processual, a pretensão de recorrer em liberdade se patenteia inócua em relação a este recurso, haja vista, que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo, ainda, possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando, a prisão preventiva, satisfatoriamente fundamentada, deve ela assim ser mantida, tendo, o réu, respondido preso durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima ratio
.

5. Em harmonia com o entendimento do STJ na fixação da pena-base, é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
interpostos a tempo e modo contra sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum /MT.,
que condenou
Kelvi do Nascimento Ramos e José Vitor Melo de Oliveira
pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado
(
art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal c/c artigo 29 do CP), sendo aplicado a
Kelvi
a pena de
12 anos e 6 meses
de
reclusão
em regime inicial
fechado;
e
à
José Vitor

a pena de

15 anos e 6 meses
de
reclusão
em regime inicial
fechado
(Id. 168369177)

Em suas
razões
recursais, a Defesa de
Kelvi
requer:
1)

absolvição
em face da exclusão da culpabilidade (coação moral irresistível).
Subsidiariamente
, pede:
2)
o reconhecimento da
participação da menor importância
;
3)
pena basilar no mínimo
legal;
4)
concedido o
direito de recorrer em liberdade
. (Id. 184501162)

Por sua vez, a Defesa de
José Vitor
busca:
5)
a

reforma da primeira fase da dosimetria, apenas para considerar a
fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente
. (Id. 168369196)

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça

são pelo
desprovimento
dos apelos.

(Id. 168369199 e Id. 197795684)

Em seu parecer, a
PGJ,
opinou pelo
desprovimento
dos recursos, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 198794655):

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, §2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 29 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS: 1. DO RECURSO DE JOSÉ VITOR MELO DE OLIVEIRA - PRETENDIDA A REFORMA DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA PARA ALTERAR A FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA DOSIMETRIA DA PENA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS. 2. DO RECURSO DE KELVI DO NASCIMENTO RAMOS - 2.1. ALMEJA A ABSOLVIÇÃO AO ARGUMENTO DA EXCLUSÃO DE CULPABILIDADE, JÁ QUE TERIA SOFRIDO COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – INVIABILIDADE – PARA O RECONHECIMENTO DA ALEGADA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE, DEVE A DEFESA DEMONSTRAR A AMEAÇA EFETIVA, GRAVE E IMINENTE APTA A VICIAR A VONTADE DO APELANTE, O QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO AO CORPO DE JURADOS, RAZÃO POR QUE O CONSELHO DE SENTENÇA ACOLHEU A TESE DA ACUSAÇÃO. 2.2 – PRETENDIDA A REFORMA DA PENA BASE A FIM DE VALORAR POSITIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE - PENA INICIAL FIXADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EM QUANTITATIVO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 2.3 ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PARA DIMINUIR A PENA – INVIABILIDADE – TESE NÃO RECONHECIDA PELA CONSELHO DE SENTENÇA, DE MODO A INVIABILIZAR A SENTENCIANTE DE APLICAR NA DOSIMETRIA DA PENA. ALÉM DISSO, O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE A AÇÃO DO APELANTE FOI IMPRESCINDÍVEL PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. 2.3 ALMEJADA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO, SENDO CONDENADO, COM A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. O PARECER RECOMENDA O CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por volta das 19h: 56min
do dia
24.7.2021,
a vítima
Paulo Roberto Rocha Toledo Sobrinho,
foi morta mediante disparos de arma de fogo, no interior do estabelecimento comercial, denominado “
Barbearia Jr. Barber Shop”
, localizado na comarca de Nova Mutum/MT.

Após a ocorrência do crime, os policiais militares iniciaram diligências no intuito de localizar os autores do crime e durante as investigações constataram que
José Vitor Melo de Oliveira
e
João Henrique Alves Nogueira (vulgo “barbudo”)
foram os executores diretos do crime; Já
Kelvi do Nascimento Ramos
(
vulgo “K2”)
foi identificado como partícipe intelectual.

Por esses fatos, eles foram denunciados e posteriormente condenados pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
, as respectivas penas já impostas no relatório.

As teses deduzidas pelos apelantes serão analisadas, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria; impondo-se registrar, outrossim, que para fins de redação da ementa deste acórdão,

Kelvi do Nascimento Ramos
será o primeiro apelante e

José Vitor Melo de Oliveira

será o segundo apelante.

Feitas essas breves considerações, passo a análise da matéria recursal.

1.

Do Recurso de
Kelvi do Nascimento Ramos

A Defesa de
Kelvi,
busca a
absolvição
, sustentando a ocorrência de exclusão da culpabilidade, abrigando-se na tese de
1) coação moral irresistível (art. 22 do CP)
, já que teria sido ameaçado de morte pelo corréu
João Henrique Alves Nogueira,
caso não entregasse o paradeiro da vítima. Pleiteia também, pelo
2)

reconhecimento da participação de menor importância, por ter atuado como partícipe do crime.

Razão
não
lhe assiste.

Na hipótese,
Kelvi
limitou-se a alegar que
João Henrique
estava em posse da arma em sua cintura o coagindo para que ele entregasse o paradeiro da vítima e caso este negasse ele sofreria as consequências.

Contudo, ao contrário do que alega a Defesa, restou satisfatoriamente comprovado nos autos que
Kelvi,
ainda que não tenha participado de forma direta do crime de homicídio, auxiliou de forma significativa os executores diretos do crime, pois além de repassar a informação a respeito da localização da vítima, também organizou a evasão de
José Vitor e João Henrique
para outro município.

Mais ainda, ao que vê se dos autos
Kelvi
exercia liderança sob os demais.

Em tempo, registro que a coação física irresistível (
vis absoluta)
ocorre nas hipóteses em que o agente, em razão do emprego de grave ameaça, é impossibilitado de determinar seus movimentos de acordo com a sua vontade. Na coação moral é conferida ao coagido a possibilidade de escolha,
entre cumprir o ato determinado pela coator ou sofrer as consequências danosas por ele prometidas
(emprego de grave ameaça).

Assim, para o reconhecimento da excludente de culpabilidade, não basta à afirmação de que o agente praticou a conduta delituosa sob coação moral irresistível,
exigindo-se prova de que a pressão foi insuperável, consistente em fato, e não em mera hipótese.

Dito isso, afasto a tese defensiva de excludente de ilicitude ante coação moral irresistível. Isso, porque, não foi demonstrada pela Defesa a ocorrência da coação irresistível, seja física ou psicológica, que impedia conduta diversa, não se desincumbindo do ônus, conforme artigo 156, do CPP. Deste e. TJMT, destaco:

“(...) Para o reconhecimento da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível é insuficiente a simples alegação do agente, por esta não constituir, isoladamente, suporte probatório mínimo para a formação da convicção do julgador; (...). (N.U 0000505-28.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019).

“(...) A excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível somente incide quando restar demonstrada sua efetiva ocorrência, sendo, pois, na espécie, inadmissível o seu reconhecimento com base na mera alegação da apelante que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal. (...)” (N.U 0016115-07.2011.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 19/02/2018).

Se é assim, afasto as teses absolutórias pela excludente de ilicitude (coação moral irrestível) à míngua de comprovação das alegações defensivas para desconstituir a condenação.

Subsidiariamente, a defesa de

Kelvi
requer o
reconhecimento da participação de menor importância,
pois não teria agido na execução do delito.

Todavia, n
ão prospera a tese levantada pela defesa,
quando o agente coopera efetivamente para a consumação do delito, atuando de forma marcante e decisiva no evento delituoso.

No caso em questão, o papel de
Kelvi
foi crucial para a consumação do crime. Isso porque ele foi responsável por localizar a vítima pela cidade e indicar sua posição aos executores diretos, facilitando a execução do delito. Além disso,
Kelvi
prestou apoio logístico aos demais réus durante a fuga.

A propósito, nota-se que a defesa do apelante defendeu a tese de participação de menor importância, perante o Tribunal do Júri contudo, não foi acolhida pelos jurados, senão vejamos:

“(...)Quanto a segunda série de quesitos relacionadas ao réu
Kelvi do Nascimento Ramos,

por 4x0 reconheceram que o réu concorreu para a prática do fato, por 4x0 afastaram qualquer tese absolutória,
por 4x3 afastaram a causa de diminuição de pena atinente à menor importância da participação do réu;
por 4x0 reconheceram que o réu tinha ciência que terceiro que

efetuou os disparos, a quem auxiliou, utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em surpreendê-la enquanto ela estava sentada, fazendo a abarba, no interior da barbearia(...)” - Ata de Julgamento (Id. 168369178-Pg.3) – Grifei

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Nesse sentido, o
bservemos os seguintes julgados:

“(...)
Existindo a conjugação de vontades dos acusados na prática do crime, independente de um deles não ter abordado diretamente a vítima, não há como considerar de menor importância sua participação, porquanto participou de toda a logística do delito, resultando na igual responsabilidade de todos, de modo que não se pode reconhecer a causa de diminuição descrita no § 1o do art. 29 do Código Penal, por se tratar, o caso vertente, de coautoria.
(N.U 0028002-75.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019).

Assim, havendo substrato probatório suficiente a amparar a tese acusatória, a qual foi acolhida pelos jurados, de que o apelante participou ativamente da ação delitiva e, efetivamente, contribuiu para o resultado do crime, não há que se falar em participação de menor importância.

Prosseguindo, a defesa pede o
3)
fixação da pena base no mínimo legal e
4) direito de recorrer em liberdade.

Sem razão.

Malgrado os argumentos defensivos lançados, a dosimetria não merece reparos. Em detida análise da sentença, verifica-se que o juízo sentenciante fundamentou as razões da valoração negativa de 3 entre circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do Código Penal

(
culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências).
Senão vejamos:

“(...) 2) Quanto ao réu Kelvi do Nascimento Ramos O artigo 121, §2o, IV, do Código Penal, prevê pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.
A culpabilidade do agente é acentuada em relação à usual do delito, pois além de o crime ser premeditado, envolvendo a busca pelo paradeiro da vítima pela cidade, esse réu passou pelo local onde estava a vítima e então sinalizou ao autor dos disparos que ele cometesse o delito, evidenciando que tinha plena ciência de que os fatos se passaram em um estabelecimento comercial onde estavam várias pessoas, inclusive o barbeiro que prestava serviços de cabelo e barba à vítima no momento da execução. Por certo que essas pessoas, além do abalo psicológico, sofreram efetivo risco de serem atingidas pelos disparos dentro do pequeno estabelecimento comercial, de modo que a reprovabilidade da conduta do agente extrapola ao usual do delito, seja pela audácia em praticar o crime em local onde havia várias pessoas, seja por não ter se importado com a possibilidade de que pessoas inocentes fossem feridas.
Esse réu é primário e não ostenta antecedentes. Sem elementos nos autos quanto à sua conduta social ou personalidade. A motivação do crime não restou suficientemente esclarecida.
As circunstâncias do crime

são especialmente graves já que a vítima foi morta na frente do filho de apenas 07 (sete) anos de idade na época dos fatos. As consequências merecem destaque negativo já que a vítima era pai, presente e provedor de quatro crianças, deixadas órfãs em razão do evento
. Sem elementos suficientes para afirmar que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do delito. Portanto, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP, que foram consideradas negativas no caso concreto: a culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. (...)” (Id. 168369176 – Grifei)

Nos delitos dolosos contra a vida, a avaliação desfavorável da
culpabilidade
do apelante, já que a
premeditação
e
disparos de armas de fogo

em ambiente público e com grande movimentação de pessoas, são

argumentos que a jurisprudência pátria reputa com o válido para o incremento da pena-base mediante a negativação da mencionada circunstância judicial

Na linha desse raciocínio, têm-se os seguintes julgados:

“(...). 4. No caso, está fundamentada, de forma adequada, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade, pois foi destacada a premeditação, elemento que empresta à conduta do Agravante especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal. (...)”. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.902.344/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Ainda quanto ao tema:

“(...)2. Em relação à culpabilidade, constata-se a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis, que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal do art. 15 da Lei no 10.826/03, a justificar a majoração da pena, uma vez que vários disparos desferidos contra o estabelecimento comercial imprimiu ao delito maior desvalor da conduta.

(AgRg no REsp n. 1.991.582/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)”

“(...) Afigura-se idôneo o desvalor atribuído pela instância ordinária à culpabilidade do agente, pois, para tanto, considerou a elevada intensidade do dolo, marcado pela aquisição da arma de fogo dias antes do homicídio praticado, circunstância suficiente para desvelar a premeditação do delito, bem assim pelo número de disparos efetuados (cinco) na cena do crime, próximo de estabelecimento comercial com aglomeração de pessoas, inclusive mulheres e crianças.(...)”

(AgRg no REsp n. 1.553.373/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 4/6/2019.)

Sobre o tema, colaciono, ainda, o Enunciado Orientativo n. 49 da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

As
circunstâncias
do
crime

também não favorecem

Kelvi

em razão do delito ter sido praticado na presença de familiares da vítima (filho), sobretudo criança
revelando
a

reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada para negativar a referida circunstâncias.

A propósito:

“O cometimento do homicídio em via pública, na presença de familiares da vítima e mediante disparos de arma de fogo autoriza a negativação das circunstâncias do crime, por denotar ‘a elevada reprovabilidade do comportamento do agente’ (STJ, AgRg no HC n. 719.885/SP)” [TJMT, N.U 0013094-52.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/4/2024, Publicado no DJE 17/4/2024].

Vê-se ainda que idônea a negativação das
consequências do crime,
vez que a morte da vítima ultrapassou o normal do tipo, pois deixou quatro filhos menores de idade, sendo que, à época dos fatos, ele era o provedor da família.

Nesse sentido este e. Tribunal:

“A valoração negativa das consequências do crime apresenta fundamentação idônea, pois, ainda que a morte seja inerente ao tipo do homicídio, no caso, o que foi
valorado negativamente foi o fato de a morte transbordar as consequências ordinárias do crime, em razão de a vítima deixar filhos menores privados do convívio paterno”
[STJ, HC n. 505.263/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019]. (N.U 0004551-96.2010.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022) Destaquei

Assim, forte nesses argumentos
mantenho a análise desfavoráveis.

Por fim, não merece guarida o pleito de revogação da prisão cautelar, pois se avulta
impositiva a conservação da prisão preventiva do acusado
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da manutenção do regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na sentença.

Nesse particular, dada a necessidade de reavaliação periódica das prisões cautelares, imposta em decorrência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, vê-se a subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Registre-se que esses fundamentos foram satisfatoriamente delineados na decisão que decretou a constrição preventiva e reiterados, ainda que minimamente, na sentença, ocasião em que foi negado ao acusado o direito de recorrer em liberdade, em decorrência do desfecho condenatório e da garantia de ordem pública

Agrega-se, a título de reforço argumentativo, o fato do apelante
ter permanecido preso durante a instrução processual, circunstância essa que perdurou enquanto aguardava o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sendo ilógico restituir a ele o estado de liberdade neste momento processual, após ter confirmada a condenação a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado
, sem que haja alteração no contexto fático afastando o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“[...]1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade. [...].”
(STJ – AgRg no HC 711.481/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Dessarte mantenho a prisão preventiva do recorrente.

2.

Do Recurso de
José Vitor Melo de Oliveira

A Defesa do apelante requer o redimensionamento da pena base para que seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, por considerá-la mais favorável ao acusado.

Sem razão.

Atento a essas diretrizes, entendo que o juízo a quo, acertadamente, valeu-se da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima sobre cada circunstância judicial desfavorável ao acusado (
in casu, foram cinco: a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, circunstâncias e consequências do delito
), posto que o magistrado sentenciante tem discricionariedade para adotar o quantum diverso de acordo com as características do caso concreto.

E faço tal afirmação levando em conta, tanto o preceito secundário do crime de homicídio qualificado que comina pena de
12 a 30 anos
de reclusão, quanto o entendimento do STJ de que “
A fixação da pena-base está diretamente ligada à valoração das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal. Ainda, considerando o silêncio do Código Penal e a discricionariedade relativa do julgador, a jurisprudência e a doutrina entenderam ser razoável o aumento de 1/8 por cada vetorial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (STJ. HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018).

Destarte, na hipótese em apreciação, o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 18 anos que, divididos por 8, resulta em
2 anos e 3 meses
, ou seja, a exasperação da pena-base no quantum estabelecido pelo juízo primevo mostra-se até mesmo benevolente ao apelante.

Diante das razões expendidas,
conheço
d
os recursos, e na extensão, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
nego-lhes provimento
, para manter a incólume a condenação de

Kelvi do Nascimento Ramos
e
José Vitor Melo de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024